Tribunal: CARF
Processo: 14112.000313/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14112.000313/2010-95
ACÓRDÃO
3002-003.664 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CURTUME TRÊS LAGOAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO. ARTIGO 33 DO
DECRETO No 70.235 DE 1972.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em
inobservância ao prazo legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta
o seu não conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida
pelo julgador de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).
Fl. 4160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.664 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000313/2010-95
2

RELATÓRIO
Por economia processual, transcrevo o relatório do Acórdão no 14-86.706, da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto (SP) (fls.
4059/4074):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o Despacho Decisório que indeferiu os Pedidos de Restituição
(PERs) e não homologou as Declarações de Compensação (DCOMPs).
O PER e as DCOMPs formulados pela contribuinte estão listados no Parecer Saort
DRF - Campo Grande no 0509/10 de fls. 984 a 1003. Neste parecer, inicialmente a
autoridade fiscal listou e sintetizou todas as informações dos autos nas seguintes
tabelas: Tabela 1 - Pedidos de ressarcimento PIS; Tabela 2 - Pedidos de
ressarcimento COFINS; Tabela 3 - Declarações de compensação vinculadas aos
pedidos de ressarcimento PIS; Tabela 4 - Declarações de compensação vinculadas
aos pedidos de ressarcimento COFINS; Tabela 5 - Débitos compensados nas
declarações de compensação (créditos/PIS); Tabela 6 - Débitos compensados nas
declarações de compensação (créditos/COFINS); e Tabela 7 - Pedidos de
cancelamento.
Na sequência, descreveu a metodologia adotada durante o procedimento fiscal e
a forma de organização dos documentos obtidos durante a fiscalização,
destacando a seguinte informação:
10. Em consulta junto à Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, do
Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, foi
constatado que a empresa Vitapelli LTDA, CNPJ 03.582.844/0001-86, não
possui Certificado de Registro Especial, que habilita comerciais
exportadoras para operações na forma do Decreto-Lei n° 1.248, de 29 de
novembro de 1972, bem como dos artigos 228 a 232 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto n° 6.759, de 05 de fevereiro de 2009). Às folhas 430 a
433 foram anexadas a consulta à SECEX e a relação das comerciais
exportadoras habilitadas, publicada no "Portal do Exportador", na internet,
no
endereço:
"http://www.portaldoexportador.gov.br/uploaaV/documentos3/empresas
%20comerciais%20exportadoras%20habilitadas_07-05-2010.pdf'.
No tópico "Fundamentação", abriu-o dizendo que: "Considerando o disposto no
artigo 82 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008 podem ser deferidos os
Pedidos de Cancelamento relacionados na Tabela n° 7, exceto pelo pedido n°
23080.48130.230709.1.8.08-8470 por constar em duplicidade".
Fl. 4161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.664 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000313/2010-95
3
Disse que "os créditos de PIS e COFINS pleiteados pela interessada referem-se a
receitas decorrentes de vendas a comercial exportadora com fim específico de
exportação, com fundamento no artigo 5o, inciso III, §§ 1o e 2o da Lei n°
10.637/2002 e artigo 6o, inciso III, §§ 1o e 2o da Lei n° 10.637/2003".
Novamente rememorou o procedimento fiscal e sintetizou algumas divergências
constatadas nas operações analisadas e auditadas, nestes termos:
"(...)
15. Da análise da documentação apresentada, descrita no relatório, foram
constatadas diversas divergências, as quais foram dadas a conhecimento da
empresa por meio dos Termos de Constatação Fiscal n° 0001, 0002 e 0003,
acompanhados de respectivos demonstrativos (folhas 390 a 417). Nesses
demonstrativos pode ser verificado o comparativo entre as notas fiscais de
venda com fim específico de exportação emitidas pelo Curtume Três Lagoas
(CFOP 6501), as notas fiscais de venda para exportação emitidas pela
Vitapelli (CFOP 7501) e os registros de exportação apresentados, bem assim
divergências entre as quantidades de unidades remetidas para
industrialização (CFOP 6901) e as remessas de couro semi-acabado com fim
específico de exportação (CFOP 6501) no ano de 2009.
(...)
17. (...): o Curtume Três Lagoas, produtor-vendedor, realiza operações de
industrialização de couro bovino até o estágio WET BLUE. Parte da sua
produção é vendida no mercado interno ou exportada nesse estágio. A
outra parte (maioria) do couro wet-blue é remetido para a
indústria/comercial exportadora Vitapelli para realização de mais uma
etapa de industrialização (industrialização por encomenda - CFOP 6901)
para transformar em couro SEMI-ACABADO. A indústria/comercial
exportadora emite nota fiscal de devolução dessa mercadoria
industrializada sob encomenda - couro semiacabado. Esta é uma devolução
simbólica,
pois
a
mercadoria
permanece
armazenada
na
indústria/comercial exportadora. Então, a empresa "proprietária" do
couro semi-acabado vende a mercadoria a comercial exportadora,
emitindo uma nota fiscal de "remessa de produção do estabelecimento,
com fim específico de exportação", CFOP 6501. Também é uma remessa
simbólica, pois a mercadoria encontra-se na indústria/comercial
exportadora. Somente após períodos que chegam até a vários meses
depois é que a indústria/comercial exportadora realiza a efetiva
exportação de mercadoria recebida com fim específico de exportação, para
qual emite nota fiscal com o CFOP 7501.
18. Com base nessas operações, o Curtume Três Lagoas, considerado como
empresa "produtora-vendedora", pleiteou os créditos de PIS e COFINS
regime não-cumulativo vinculados a receitas de exportação, relativas a
vendas a comercial exportadora com fim específico de exportação.
Fl. 4162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.664 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000313/2010-95
4
Na sequência, asseverou que a legislação de regência "prevê a concessão do
regime especial de Entreposto Aduaneiro de Exportação, concebido para autorizar
empresas comerciais exportadoras constituídas na forma do Decreto-Lei n°
1.248/1972, denominadas "trading companies", a efetuarem armazenagem de
mercadorias recebidas em operações de compra/venda com fim específico de
exportação. O tratamento especial se justifica, tendo em vista que a legislação
confere "status" de exportação a operações realizadas no mercado interno,
garantindo ao vendedor os benefícios fiscais destinados ao exportador. De outra
forma, a mercadoria destinada a comercial exportadora comum deve ser
remetida diretamente para embarque de exportação ou recinto alfandegado".
Após reproduzir parcialmente os Decretos-Lei nos 1.248/1972 e 1.455/1976 e a
Lei no 9.532/1997, afirmar que a empresa Vitapelli não é habilitada com o
Certificado de Registro Especial na forma do Decreto-Lei no 1.248/1972, discorrer
sobre a retificação de documentos fiscais e de registros de exportação realizados
pela contribuinte e que a manifestante informou que "a mercadoria permaneceu
armazenada pelo exportador (Vitapelli) porque este teria o prazo de 180 dias para
efetivar a exportação e, por fim, afirma que a Vitapelli não é uma "trading
company" na forma do DL n° 1.248/1972, razão pela qual não estaria sujeita ao
Registro Especial junto a SECEX" — a fiscalização apresentou a seguinte
conclusão:
23. A armazenagem da mercadoria em desacordo com o previsto nas
normas leva a caracterização de operação no mercado interno entre o
Curtume Três Lagoas (vendedor) a empresa Vitapelli (comercial
exportadora comum) e de exportação direta efetuada pela empresa
Vitapelli. Dessa forma, as vendas efetuadas pelo Curtume Três Lagoas a
empresa Vitapelli (CFOP 6501) objeto da presente análise não podem ser
consideradas como receitas de vendas a comercial exportadora com fim
específico de exportação não sujeitas à incidência do PIS e da COFINS na
forma do artigo 5o, inciso III da Lei n° 10.637/2002, e do artigo 6o, inciso III,
da Lei n° 10.833/2003, e sim como receitas tributáveis de vendas no
mercado interno. Excetuam-se dessas as vendas de couro WET BLUE com
fim específico de exportação remetidas direto para embarque de
exportação no ano de 2009, descritas no demonstrativo à folha 825 e 826,
as quais foram reconhecidas como receita de exportação.
24. Foram identificadas as devoluções das notas fiscais n° 6943, 6944 e
6945, conforme extratos às folhas 439 e 440. As notas fiscais n° 3890, 4005
e 4793(folhas 434 a 436) foram consideradas pela Auditoria. Sendo as
receitas objeto da análise tributadas no mercado interno pela auditoria, as
demais divergências deixam de ter relevância. Outras pequenas diferenças
eventualmente existentes devem-se à utilização pela Auditoria dos dados
das notas fiscais registrados nos arquivos SINTEGRA.
Fl. 4163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.664 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000313/2010-95
5
25. Assim, a Auditoria procedeu ao recálculo das contribuições PIS e
COFINS, reclassificando as receitas do CFOP 6501 como receitas tributáveis
de vendas no mercado interno, não sendo apurados créditos a ressarcir,
conforme os demonstrativos anexados às folhas 779 a 838, os quais são
parte
integrante
deste
Parecer.
Os
demonstrativos
apresentam
comparativos entre os cálculos do contribuinte (Dacon - Versão
Contribuinte), informados pelo DACON, e os cálculos da Auditoria (Dacon -
Versão CFOP Auditoria/AFRP).
26. Para os períodos em que foram apurados valores a pagar foi feito o
lançamento de ofício em processo próprio. No terceiro trimestre de 2009,
os saldos de créditos apurados foram aproveitados pela Auditoria para
dedução das contribuições apuradas nos períodos subseqüentes por ser o
procedimento mais favorável ao contribuinte.
Considerando todo o acima exposto concluo por:
a) DEFERIR os Pedidos de Cancelamento a seguir relacionados na TABELA 7
deste Parecer.
b) INDEFERIR o Pedido de Cancelamento n° 23080.48130.230709.1.8.08-
8470, por constar em duplicidade.
c) ADMITIR os PER/DCOMPs retificadores n° 29440.70382.010210.1.5.08-
9314, 37591.29002.020210.1.5.08-8201, 37702.93585.020210.1.5.09-4040,
01861.10979.020210.1.5.09-6287,
29508.36463.310708.1.7.09-3025,
14028.56058.310708.1.7.09-9422, 13169.26639.050309.1.7.09-5963. ' d)
INDEFERIR OS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO relacionados nas TABELAS 1 e
2 deste Parecer, ressalvado à interessada o direito de apresentar
manifestação de inconformidade junto à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Campo Grande/MS - no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência deste Despacho Decisório.
e) NÃO HOMOLOGAR AS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO relacionadas
nas TABELAS 3 e 4 deste Parecer, procedendo-se à cobrança dos débitos,
ressalvado à interessada o direito de apresentar manifestação de
inconformidade junto à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Campo Grande/MS - no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência deste Despacho Decisório.
Na sequência foi emitido o despacho decisório de fls. 1002 e 1003.
A ciência do indeferimento do PER/Dcomp foi dada à contribuinte em 11/08/2010
(fl. 1004) e, dentro do prazo regulamentar, 10/09/2010 (fl. 1045), esta, após fazer
um breve relato dos fatos e alegar a tempestividade de sua manifestação,
apresentou sua defesa, sintetizada nos parágrafos seguintes.
Da Desclassificação das Vendas com Finalidade Específica de Exportação
(Exportação Indireta)
Fl. 4164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.664 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000313/2010-95
6
Após sintetizar as suas operações com a empresa Vitapelli Ltda (Couros 3 Lagoas
=> vende com fim específico de exportação para Vitapelli => Vitapelli exporta),
afirmar que o fisco indeferiu os pedidos de ressarcimentos porque o destinatário
"não é uma "Trading Company" na forma do decreto lei 1.248/1972 e que não
possuía o Certificado de Registro Especial junto a SECEX/RFB e, portanto, não
poderia armazenar as mercadorias adquiridas com fim específico de exportação
do Curtume Três Lagoas Ltda", sintetizou a controvérsia assim:
O cerne de toda a questão cinge-se ao fato da douta fiscalização entender
que a VITAPELLI LTDA. (Comercial Exportadora) não possui o Certificado de
Registro Especial junto a SECEX/RFB e, por isso, não poderia armazenar as
mercadorias adquiridas com fim específico de exportação, do CURTUME
TRÊS LAGOAS LTDA.
Conceituou as empresas Comercial Exportadora (gênero) e as Trading Company
(espécie) e concluiu que o Decreto-Lei no 1.248/72 "somente se aplica as
empresas Comerciais Exportadoras constituídas sob a forma de Trading Company,
não se aplicando, pois, a Comercial Exportadora Comum ou Geral" e, por isso, não
poderia ser aplicado ao presente caso. E apresentou uma nova conclusão:
Resta evidente que referido Decreto Lei, observado o critério da
especialidade, somente se aplica as empresas Comerciais Exportadoras
constituídas sob a forma de Trading Company, não se aplicando, pois, a
Comercial Exportadora Comum ou Geral.
Por esse mesmo critério, não pode ser aplicado ao presente caso, por se
tratar de matérias distintas, o conceito de "venda com finalidade de
exportação" da Lei n° 9.532/97, art. 39, § 2°, pois se trata de matéria
atinente ao Imposto sobre Produtos Industrializados.
Ademais, com a edição da Medida Provisória n° 2.158-35 de 24/08/2001,
que alterou os artigos 6o e 7o da Lei Complementar n° 70/91, mantendo
status de Lei Complementar e, portanto, não pode ter o seu alcance
inovado ou suprimido pela legislação ordinária.
Reproduziu o artigo 14 da Medida Provisória n° 2.158-35 e apresentou o seguinte
entendimento:
Corrobora o entendimento aqui disposto, a distinção feita pelo legislador
nos incisos VIII e IX, do art. 14, da MP-2.158-35/01, entre a Comercial
Exportadora comum ou geral e a Comercial Exportadora descrita pelo DL
1.248/72 (Trading Company).
Quisesse o legislador aplicar os mesmos conceitos e restrições aplicáveis a
Trading Company às demais Comerciais Exportadoras, não haveria
necessidade de tratá-las separadamente.
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.664 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000313/2010-95
7
Disse que tanto a Lei Complementar n° 70/91 quanto a MP n° 2.158-35/01 estão
vigentes. Na sequência reproduziu parcialmente os artigos 1o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 e concluiu:
Assim, é imperioso dizer que a isenção da contribuição ao PIS/PASEP e da
COFINS, nos casos de venda "com finalidade de exportação", foi
determinada pela MP 2.158-35/01, nesse caso, com status de Lei
Complementar, não podendo a lei ordinária, se utilizar de conceitos e impor
condições que impliquem da redução ou eliminação da isenção prevista
naquele comando legal.
No tópico seguinte, Da Empresa Comercial Exportadora - Vitapelli Ltda,
asseverou que a empresa Vitapelli Ltda não é espécie de Comercial Exportadora
(Trading Company) e, portanto, não está submetida ao Decreto-Lei no 1.248/72. E
conclui o tópico assim:
Todos os procedimentos da produtora-vendedora, quanto da Comercial
Exportadora, estão de acordo com a legislação de regência.
Destarte, estando devidamente comprovados os embarques das
mercadorias dentro do prazo legal, se cumpriu a finalidade maior da
legislação, qual seja, a de promover a exportação e com isso gerar emprego
e renda para o país, não havendo, pois, como prosperar referida decisão.
Nos tópicos seguintes, "Dos Pedidos de Ressarcimento do PIS e COFINS
constantes na Tabela 1 e 2 do Parecer 0509/10 e Das Declarações de
Compensação constantes na Tabela 3 e 4 do Parecer 0509/10 e Tabela 2 do
Despacho Decisório 527/10, pelos motivos acima resumidos, a manifestante
requereu os deferimentos dos PERs e as homologações das DCOMPs.
Já no tópico "Da correção pela Taxa Selic", a contribuinte apresentou um extenso
arrazoado, inclusive citando diversas decisões judiciais e administrativas, para
defender que tem direito a receber os valores dos PERs atualizados.
Por fim, no pedido, requereu:
a) Sejam acolhidas as razões de fato e de direito ofertadas pela
Manifestante, determinando a autoridade competente o DEFERIMENTO
dos Pedidos de Ressarcimento relacionados nas Tabelas 1 e 2;
b) Sejam HOMOLOGADAS AS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
relacionadas nas Tabelas 3 e 4 do Parecer n° 0509/10;
c) Seja determinada a correção do crédito da Manifestante pela Taxa Selic,
em homenagem às razões de direito desenvolvidas, e jurisprudências
administrativa e judicial na forma transcrita.
É o relatório.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o
direito creditório, proferindo o Acórdão com a seguinte ementa (fls. 4059/4074):
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.664 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000313/2010-95
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
VENDA
À
COMERCIAL
EXPORTADORA.
ARMAZENAGEM
NA
EMPRESA
ADQUIRENTE. VENDA INTERNA E TRIBUTADA.
Não se consideram adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para recintos não
alfandegados da empresa comercial exportadora.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não incide
correção monetária e juros sobre os créditos de COFINS/PIS de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento em 03/08/2018, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 05/10/2018, no qual alega em síntese que:
i)
o recurso voluntário é tempestivo;
ii)
a isenção da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, nos casos de venda
para Comercial Exportadora Registrada na SECEX (REI), “com finalidade de
exportação”, foi determinada pela MP 2.158-35/01, nesse caso, com status
de Lei Complementar, afastando-se a aplicação do Decreto lei 1.248/72, sob
pena da redução ou eliminação da isenção prevista naquele comando legal;
iii)
estando devidamente comprovados os embarques das mercadorias dentro
do prazo legal, se cumpriu a finalidade maior da legislação, qual seja, a de
promover a exportação e com isso gerar emprego e renda para o país, não
havendo, pois, como prosperar a decisão, devendo ser totalmente
reformada para declarar a insubsistência da autuação;
iv)
por todas as razões expendidas em complemento ao que já foi dito na
Manifestação de Inconformidade, o Parecer 0509/10 deve ser reformado e
deferido os valores pleiteados;
v)
pelas razões expostas no Recurso e na Manifestação Inconformidade, requer
a reforma da decisão de piso, ou mantendo-se suspensa a exigibilidade até a
decisão final; e
vi)
a partir do protocolo do Pedido de Ressarcimento, os créditos, ainda que
sujeitos a ulterior homologação, se tornam créditos reais oponíveis a Receita
Federal do Brasil, razão pela qual há de ser resguardado o seu valor
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.664 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000313/2010-95
9
aquisitivo, mediante correção monetária do ressarcimento pela Selic, sob
pena de enriquecimento sem causa da União.
Em 17/03/2022, solicitou o recebimento de aditamento ao recurso voluntário para
apreciação de questão de ordem, alegando se tratar de matéria superveniente, representada pelo
julgamento em sede de Repercussão Geral pelo Egrégio STF, do Tema 674, que afetaria
diretamente a matéria posta à baila no processo administrativo, pois fixou a seguinte tese
(fls.4134/4142):
"A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora
intermediária". (RE 759.244, Relator Ministro Edson Fachin).
Em 02/10/2023, solicitou novamente o recebimento de aditamento ao recurso
voluntário para apreciação de questão de ordem, alegando se tratar de matéria superveniente,
mencionando novamente o julgamento em sede de Repercussão Geral pelo Egrégio STF do Tema
674, bem como o julgamento de Ação Anulatória do Processo no 5000646-64.2022.4.03.6003, que
trata de autuação reflexa de PIS E COFINS no Processo Administrativo no 10140.720348/2010-56,
que tem como pano de fundo os mesmos fatos e fundamentos das glosas levadas a efeito neste
processo administrativo (fls. 4145/4149).
Juntou cópia da decisão do referido processo judicial, cuja sentença foi proferida
nos seguintes termos (fls. 4150/4155):
Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos deduzidos, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para o fim de: (I)
confirmar a liminar que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários
apurados no PA no 10140.720348/2010-56 que ensejaram a expedição das CDAs
no 13.7.22.001343-58 e no 13.7.22.000139-73, (II) tornar insubsistentes referidas
autuações fiscais, e (III) declarar o direito à imunidade tributária das vendas com
fim específico de exportação, direta e indireta, nos termos da fundamentação
exposta.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
Fl. 4168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.664 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000313/2010-95
10
2. Do conhecimento
Antes de qualquer análise material do que nos autos consta, há prejudicial
processual que necessita de apreciação pelo Colegiado, no caso, a manifesta intempestividade da
peça recursal de 2o Grau.
Explico.
Na forma do disposto no PAF (Decreto no 70.235, de 1972), os recursos contra as
decisões exaradas pelas autoridades julgadoras de 1a Instância deverão ser interpostos em até
trinta dias após a ciência do Acórdão recorrido, conforme expresso dizer do artigo 33:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A recorrente alega que o recurso voluntário é tempestivo devendo ser conhecido e
julgado o seu mérito, deferindo a sua pretensão (fl. 4098), considerando as seguintes datas:
Na hipótese vertente, a empresa recorrente, tomou ciência da decisão da 4a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto -SP no dia 19 (Dezenove) de Setembro de 2018, (quarta-feira), começando a
contar o prazo no dia 20 (vinte) de Setembro de 2018 (quinta-feira), com seu
encerramento previsto para o dia 19 (Dezenove) de Outubro de 2018 (sexta-
feira).
No entanto, não é o que se verifica nos autos, pois a ciência do Acórdão de 1o Grau
deu-se em 03 de agosto de 2018 (fl. 4076 - TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM) e
a interposição do Recurso Voluntário fez-se na data de 05 de outubro de 2018 (fl. 4090 – TERMO
DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA).
Veja-se a sequência cronológica dos atos, observado o calendário do período
(2018):
1. ciência – 03/08/2018 – sexta-feira
2. início da contagem de prazo – 06/08/2018 (segunda-feira)
3. término do trintídio legal – 04/09/2018 (terça-feira)
4. protocolo do recurso voluntário – 05/10/2018
5. período transcorrido em dias – 61 dias
Desse modo, indiscutível a preclusão, conforme pacífico entendimento
jurisprudencial:
Processo no 10980.723854/2015-10
Acórdão no 2201-011.446 – 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma
Ordinária
Sessão de 5 de março de 2024
Fl. 4169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.664 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14112.000313/2010-95
11
Relatora: Débora Fófano dos Santos
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No 70.235 DE 1972.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo julgador de primeira instância.
Processo no 13794.000762/2010-49
Acórdão no 2003-005.251 – 2a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária
Sessão de 23 de agosto de 2023
Relator: Ricardo Chiavegatto de Lima
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NORMAS
GERAIS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.
Portanto, sem necessidade de maiores digressões, voto por não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo, de forma que fica mantida a decisão recorrida.
É como voto.
3. Conclusão
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 4170
DF CARF MF
Original